Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre os cálculos judiciais relativos a SÉRGIO ERNANDES ANDRADE DE ALMEIDA, SÉRGIO HENRIQUE MARIANO, SÉRGIO PEDRO DA SILVA, SÉRGIO VENTURA, SEVERINO JOSE DE MELO, SEVERINO TAVARES DA COSTA, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO, SÍLVIA DONATO DA SILVA BOAZ e SÍLVIA LUCIA PIRES DE SOUZA (ID: 31033324). Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador